Tribunal: TJMT
Processo: 1037100-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037100-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), ROSIMEIRE FREIRE DA SILVA E BORBA - CPF: 842.185.091-15 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de que os documentos apresentados não evidenciam situação de insuficiência de recursos, facultando o parcelamento das custas em até seis parcelas, sob pena de indeferimento da inicial.

A agravante, pessoa com deficiência física, afirma necessitar de veículo adaptado, vendido por valor inferior em razão de contratação enganosa. Sustenta hipossuficiência econômica com base em declaração pessoal, holerites, declarações de imposto de renda e demonstrativos de despesas. Alega violação ao contraditório e invoca o Tema 1.178 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante dos documentos juntados, está caracterizada a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC, e da jurisprudência sobre o contraditório prévio (Tema 1.178/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (CF/1988, art. 5o, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC, em seu art. 98, estabelece que a gratuidade é devida a quem demonstrar incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC).

No caso concreto, os documentos apresentados demonstram capacidade financeira da agravante: remuneração líquida superior a R$ 9 mil mensais e patrimônio declarado de R$ 474 mil, distribuído entre bens móveis, imóveis e aplicações.

As despesas apontadas, embora relevantes, não descaracterizam a condição econômica revelada por documentos oficiais. A decisão agravada observou o contraditório, analisou os elementos apresentados e ofereceu alternativa de parcelamento das custas, conforme autoriza o art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios constantes dos autos. 2. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça, precedida de contraditório e fundamentada na análise da capacidade econômica revelada por documentos, não contraria o Tema 1.178 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Rosimeire Freire da Silva e Borba contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral, ajuizada em desfavor da Disal Administradora de Consórcios Ltda., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, fundamentando que os documentos constantes nos autos não evidenciam situação de pobreza apta a justificar o deferimento do benefício, embora tenha facultado o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas, sob pena de indeferimento da inicial.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que é pessoa com deficiência física (PCD) e necessita de veículo adaptado, o qual foi vendido por valor inferior em razão de contratação enganosa com a agravada. Alega ter comprovado a hipossuficiência por meio de declaração, holerites, declarações de imposto de renda (2023 e 2024) e demonstrativos de despesas essenciais, como educação dos filhos, plano de saúde, financiamento de veículo, cursos e cartão de crédito.

Argumenta que enfrenta déficit orçamentário mensal e não possui patrimônio disponível. Afirma que a decisão violou o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, por não garantir o contraditório. Invoca o Tema 1.178 do STJ, que veda o indeferimento automático da gratuidade com base em critérios objetivos. Por fim, requer efeito suspensivo e o deferimento integral da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 325481359).

A agravada, em contraminuta, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 331320399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosimeire Freire da Silva e Borba propôs ação de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral, em desfavor da Disal Administradora de Consórcios Ltda., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, fundamentando que os documentos constantes nos autos não evidenciam situação de pobreza apta a justificar o deferimento do benefício, embora tenha facultado o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando
que é pessoa com deficiência física (PCD) e necessita de veículo adaptado, o qual foi vendido por valor inferior em razão de contratação enganosa com a agravada. Alega ter comprovado a hipossuficiência por meio de declaração, holerites, declarações de imposto de renda (2023 e 2024) e demonstrativos de despesas essenciais, como educação dos filhos, plano de saúde, financiamento de veículo, cursos e cartão de crédito.

Argumenta que enfrenta déficit orçamentário mensal e não possui patrimônio disponível. Afirma que a decisão violou o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, por não garantir o contraditório. Invoca o Tema 1.178 do STJ, que veda o indeferimento automático da gratuidade com base em critérios objetivos. Por fim, requer efeito suspensivo e o deferimento integral da gratuidade da justiça.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, a concessão do benefício exige a demonstração, ainda que mínima, da efetiva impossibilidade de custear o processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mediante elementos probatórios idôneos.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não corroboram o estado de hipossuficiência jurídica alegado pela agravante. Pelo contrário, revelam condição financeira que afasta, ao menos neste momento processual, a necessidade presumida.

Com efeito, o
holerite de junho de 2025
, acostado aos autos, comprova que a agravante aufere
remuneração líquida de R$ 9.827,07
, exercendo cargo efetivo de professora da rede pública municipal de Tangará da Serra.

Além disso, a
declaração de imposto de renda do exercício de 2025 (ano-calendário 2024)

evidencia a posse de
patrimônio declarado no valor de R$ 474.260,38
,
composto por bens móveis, imóveis e aplicações financeiras.

A despeito de a agravante apresentar quadro de despesas mensais, com alegado comprometimento orçamentário, tais encargos não se sobrepõem à constatação objetiva da sua capacidade econômica, revelada por sua renda e patrimônio declarados.

Em outras palavras,
as despesas alegadas, embora relevantes, não se mostram suficientes para infirmar o conteúdo econômico demonstrado por documentos oficiais de rendimento e bens declarados
.
A existência de patrimônio e a percepção de renda líquida superior a nove mil reais mensais são circunstâncias que, objetivamente, afastam a condição de hipossuficiência exigida para concessão do benefício.

No que tange ao
Tema 1.178 do STJ
, importa ressaltar que o precedente não impede o indeferimento da gratuidade, mas sim veda decisões automáticas ou baseadas exclusivamente em critérios objetivos, sem observância ao contraditório. No presente caso, contudo,
não se identifica violação à referida orientação
, tendo em vista que a decisão agravada foi fundamentada, precedida de contraditório e ofereceu, ainda, a alternativa de
parcelamento das custas em até seis vezes
, nos termos do § 6o do art. 98 do CPC.

Tal medida, inclusive, se mostra razoável e proporcional diante do perfil econômico revelado, não se configurando, assim, qualquer óbice intransponível ao acesso à jurisdição.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Nesse passo, também indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal, devendo os recorrentes providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025